Tribunal: TJDFT
Processo: 0717849-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS FERNANDO PARANHOS DE PAULA E SILVA e AMANDA CRISTINA PARANHOS KNUP. Os recorrentes interpuseram o recurso sem o comprovante do preparo. Intimados para regularizar o feito, o prazo transcorreu sem manifestação (IDs 60303620 e 60303723). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Da deserção. Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. A guia e o comprovante respectivos não foram colacionados. Em que pese tenham sido intimados a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, o prazo transcorreu in albis (IDs 60303620 e 60303723). A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006